Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003842-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO), RENATO DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 051.273.561-12 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINALDO LANA SANTOS - CPF: 716.280.851-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003842-51.2024.8.11.0000

PACIENTE: RENATO DE OLIVEIRA MOURA
IMPETRANTE: MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU LUCINALDO LANA SANTOS
.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

Se o codenunciado se encontra na mesma situação fático-processual, deve ser a ele estendido os efeitos da ordem concedida, nos termos do art. 580 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003842-51.2024.8.11.0000

PACIENTE: RENATO DE OLIVEIRA MOURA
IMPETRANTE: MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Renato de Oliveira Moura
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Afirma que o paciente é
“réu primário, com 30 (trinta) anos de idade e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, pai de 03 (três) menores, sendo ele o provedor da sua família, não faz parte de qualquer organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas, sendo encontrado em sua residência apenas 50g do entorpecente”
, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003842-51.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer que ela
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da indiciada ou acusada.

No caso em concreto, o fato imputado aos flagrados, em tese, enquadra-se no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, que possui como preceito secundário pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos. Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 139580974), o Boletim de Ocorrência (id. 139580979), o Laudo Preliminar (id. 139580983) bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagrados tenham praticado o delito em questão.

Passemos aos detalhes:

Do Boletim de Ocorrência nº 2023.364451 consta a seguinte descrição: “AS EQUIPES DE FORÇA TATICA, RECEBERAM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGENCIA (ARI), QUE NA AVENIDA DAS ARARAS NO BAIRRO JARDIM MORADA DA SERRA, UM INDIVIDUO PERTENCENTE A ORGANIZAÇAO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, VULGO "NALDO", ESTARIA FAZENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES E "ABASTECENDO" AS BOCAS DE FUMO DO RESPECTIVO BAIRRO MENCIONADO. EQUIPES DE FORÇA TATICA AVISTARAM O INDIVIDUO INDO EM DIREÇÃO A UMA RESIDENCIA, A QUAL É PROXIMO A RESIDENCIA DO INDIVIDUO "NALDO", QUE É USADA PARA COMERCIALIZACAO DE ENTORPECENTES, QUE AO AVISTAR AS EQUIPES, ELE CORREU PARA O INTERIOR DA RESIDENCIA E PULOU LATERAL DA CASA, SE EVADINDO PELA RUA DA JAQUEIRA E EMPREENDEU FUGA, SENDO VISUALIZADO O SUSPEITO DISPENSANDO TRÊS PORÇÕES DE PASTA BASE NA RUA. COMECAMOS AS BUSCAS PELO BAIRRO, MOMENTO EM QUE VISUALIZAMOS O SUSPEITO "NALDO" VOLTANDO PARA SUA RESIDENCIA ONDE FOI FEITA A PRISÃO DO INDIVIDUO, QUE DURANTE A ENTREVISTA ELE NOS DISSE QUE A DROGA ESTAVA ESCONDIDA EM SUA OUTRA CASA PRÓSIMO A NOVA PRAÇA DA MORADA DA SERRA, COINCIDINDO COM AS INFORMAÇÕES LEVANTADAS PELA A.R.I; DESLOCAMOS ATÉ A ESSA RESIDENCIA ONDE FOI ENCONTRADO 15 PORÇÕES CONSIDERAVEIS DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA. DURANTE AS BUSCAS NA RESIDENCIA A A.R.I NOS REPASSOU TAMBEM QUE HAVIA UM SEGUNDO INDIVIDUO QUE FAZIA A ENTREGA PARA O NALDO E TAMBEM ARMAZENAVA O ENTORPECENTE, E QUE O SUSPEITO QUE RESPONDE PELO NOME DE RENATO, AO QUAL ESTAVA FAZENDO A ENTREGA DA DROGA EM SEU VEÍCULO CLASSIC, ESTAVA PASSANDO NA FRENTE DA RESIDENCIA PARA VISUALIZAR A AÇÃO POLICIAL, MOMENTO EM QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM DO SUSPEITO. DURANTE A ENTREVISTA O SUSPEITO DISSE QUE TINHA MAIS DUAS PORÇÕES CONSIDERAVEIS EM SUA RESIDENCIA, DESLOCAMOS ATÉ A RESIDENCIA DO RENATO NA RUA SERGIPE, ONDE EMBAIXO DA LONA, NA GARAGEM, LOCAL QUE ELE MESMO NOS INDICOU, FOI ENCONTRADO AS DUAS PORÇÕES COM A MESMA FORMA DE EMBALAR DAS OUTRAS PORÇÕES ENCONTRADAS, MESMO ENVOLCRO. OS DOIS INDIVIDUOS FORAM ALGEMADOS POR RECEIO DE FUGA E SEGURANÇA DA EQUIPE E DE TERCEIROS. TOTALIZANDO A QUANTIA DE 20 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, PESANDO APROXIMADAMENTE 505 GRAMAS DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL, SEM LESOES. O VEÍCULO CLASSIC PRATA DO INDIVIDUO RENATO FOI APREENDIDO POR ESTAR SENDO USADO PARA A ENTREGA DOS ENTORPECENTES”.

Na mesma esteira tem-se o relato dos policiais militares Gabriel Lucas Lopes Mario, Antônio Marcos da Silva e Ricardo da Cruz Siqueira Sales, que participaram da ocorrência. Em Delegacia de Polícia, confirmam o constante do Boletim de Ocorrência e detalham as circunstâncias em que realizaram a prisão dos custodiados.

É cediço que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” – representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 973-974).

Trilhando o mesmo raciocínio, Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.”

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva.
Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime. Ao que consta, a atuação dos indivíduos consistia em distribuição dos entorpecentes no bairro “Morada da Serra”. Assim, a diversidade e quantidade de narcóticos apreendidos em poder dos agentes [50g de substância análoga a pasta base dividida em duas porões; 456g de substância análoga à pasta base de cocaína em divididas em 18 porções] justifica e autoriza a segregação cautelar, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores
.

[...]

Não se pode perder de vista, ainda, a linha de intelecção do Pretório Excelso ao estabelecer que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009) - Destaque por esta signatária.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, conforme relatório técnico de fls.

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto.

[...]

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO EM FLAGRANTE DE RENATO DE OLIVEIRA MOURA e LUCINALDO LANA SANTOS e as CONVERTO em prisão preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário. [...]”.

Após analisar melhor as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Renato de Oliveira Moura.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso, junto com o corréu Lucinaldo Lana Santos, em posse de
505 gramas de cocaína
, além de existir fortíssimos indícios de envolvimento com a mercancia ilícita.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei tão somente a existência de um inquérito policial por suposta prática de delito de trânsito [autos n. 1000820-72.2023.8.11.0047], ainda em fase embrionária.

Logo, entendo que tal registro criminal é insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Ademais, quanto ao envolvimento dos acusados em organização criminosa – outro fundamento do decreto prisional –, tal circunstância foi apenas mencionada pelos policiais na delegacia, o que, por si só, não basta para manter a custódia como forma de “
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”,
notadamente por inexistir provas que, ao menos por ora, corroborem o envolvimento deles na facção, tampouco se essa participação é efetiva e reiterada, tanto é que sequer houve denúncia da prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 na ação penal em tela.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade da paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

Destaque-se, ainda, que idêntico raciocínio deve ser estendido ao coacusado,
Lucinaldo Lana Santos
, pois, conquanto não tenha impetrado
habeas corpus
em seu favor, ele se encontra na mesma situação processual, sobretudo por também ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, notadamente a primariedade.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Renato de Oliveira Moura
e,
de ofício
, estendo os efeitos da presente decisão ao corréu,
Lucinaldo Lana Santos
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
; e,

(vii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
Renato de Oliveira Moura
, e do coacusado,
Lucinaldo Lana Santos
,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024